Tribunal: STF
Processo: Rcl 51304
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leandro Ferreira para garantir a observância das decisões proferidas na Rcl 46.623/SC e na ADPF 347/DF, bem como por violação à Súmula Vinculante 56 e às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC.



    A defesa técnica relata que



    “O reclamante cumpre execução penal na Comarca da Capital em Florianópolis, com uma pena imposta de 8 anos, 5 meses e 10 dias, no regime inicial fechado, conforme sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Capital. 



    Iniciado o cumprimento de pena no fechado, o apenado progrediu para o regime semiaberto, conforme cronologia de fatos abaixo apontada (destacamos que todos os documentos pertinentes ao caso são juntadas com a peça processual): 



    […]



    Neste norte, fica nítido que entre a pena imposta na sentença condenatória (8 anos, 5 meses e 10 dias) e o tempo em que o acusado ficou preso preventivamente (1 ano, 5 meses e 18 dias) deixaria a pena com menos de 8 anos de tempo total (com a pena detraída o quantum total ficaria em 6 anos, 11 meses e 22 dias), o que fixaria o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, conforme preceitua o art. 33, §2, alínea ‘b’ do código penal.



    Ocorre que o Juízo sentenciante de primeiro grau e o TJSC posteriormente em grau de recurso de apelação não fizeram a devida detração, conforme preceitua o art. 387, §2º, do CPP, o que levaria a mudança do regime inicial do cumprimento de pena. 



    Feito o devido pedido de detração para o Juízo da execução conforme preceitua a LEP, a Defesa e o apenado novamente tiveram negativa por parte do órgão jurisdicional. 



    Apresentado o devido recurso de agravo em execução penal no dia 22 de novembro de 2021 (autos 5089612-14.2021.8.24.0023) contra a negativa da detração, o Juízo somente deu andamento no pedido para apresentação das contrarrazões no dia 10 de dezembro de 2021, sendo aberto vista ao MP, aguardando o prazo final para apresentação da devida petição somente para o dia 28 de janeiro de 2022: 



    [...]



    Considerando a demora e a ilegalidade perpetrada, a defesa apresentou habeas corpus perante o TJSC (autos 5063058-14.2021.8.24.0000), do qual deferiu o pedido liminar ‘para determinar que a autoridade coatora analise expressamente a possibilidade de se detrair da pena eventual período em que o Paciente esteve preso preventivamente e os eventuais reflexos, se for o caso, no regime inicial de resgate da reprimenda, à luz do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal’.



    Considerando que o apenado hoje está no regime semiaberto e que a previsão para a progressão de regime ao aberto é para março de 2022 e levando-se em consideração todos os argumentos e fatos acima relatados e que o apenado vem sofrendo com inúmeras ilegalidades, a Defesa tenta sustar por meio da presente reclamação constitucional as ilegalidades” (págs. 1-4 da petição inicial).



    Afirma, nesse contexto, que 



    “A reclamação no caso concreto versa sobre a autoridade dos precedentes vinculantes RCL 46.623 Santa Catarina Relatora: Min. Cármen Lúcia, Súmula Vinculante 56, ADPF 347, bem como as súmulas 718 e 719 desta Eg. Corte do qual decidiu no primeiro caso sobre a superlotação do presídio masculino e feminino de Florianópolis e os critérios a serem fixados na execução penal, bem como no segundo precedente, súmula vinculante a todos os Tribunais no que tange aos parâmetros a serem adotados pelo Juízo da execução, tentando evitar o ‘estado de coisas inconstitucional’ dos presídios brasileiros, conforme decidido na ADPF 347. Por fim, as súmulas citadas dispõem sobre o regime inicial de cumprimento de pena e a validade da opinião do Julgador sobre a fixação do regime. 



    Considerando as violações das sumulas, precedentes vinculativos desta Corte, promove-se a presente reclamação em busca da garantia constitucional de direitos do reclamado” (págs. 4-5 da petição inicial). 



    Ao final, requer:



    “a) a detração do tempo em que o reclamante ficou preso preventivamente, ou seja, do dia 29 de novembro de 2017 (data da decretação da prisão preventiva) e o dia 16 de maio de 2019 (data da sentença condenatória) já que se passaram 1 ano, 5 meses e 18 dias entre estes marcos, conforme autoriza o art. 387, §2º, do CPP, e por ser a melhor interpretação da súmula vinculante 56 desta Eg. Corte, bem como da reclamação 46.623 SANTA CATARINA RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA, ADPF 347, súmulas 718 e 719 desta Eg. Corte, evitando-se o cumprimento de pena em regime degradante, o ‘estado de coisas inconstitucional’, fixando-se assim, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, já que a pena originalmente fixada em 8 anos, 5 meses e 10 dias, com a detração ficaria em 6 anos, 11 meses e 22 dias, conforme preceitua o art. 33, §2, alínea ‘b’, do código penal.



    b) No mérito, a confirmação da liminar, determinando definitivamente a adoção dos preceitos da presente reclamação; 



    c) Acaso o pedido esbarrar em qualquer formalidade, requer-se que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício com base no art. 654, §2º, do CPP;



    d) Se acaso a reclamação for julgada pela turma, requer-se que a Defesa intimada para apresentação sustentação oral” (págs. 13-14 da petição inicial). 



    Foram solicitadas prévias informações à Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC (doc. eletrônico 12), que as prestou por meio do Ofício sn/2021 (doc. eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Corte entende que a estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado sumular vinculante tido por desrespeitado é um dos pressupostos de cabimento da reclamação.



    No caso, verifico que toda a argumentação da defesa gira em torno do pedido de detração formulado na origem, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do reclamante e, consequentemente, seja ele progredido ao regime aberto. Essa questão, todavia, não possui aderência estrita com o enunciado da Súmula Vinculante 56 nem com o que foi decidido por esta Suprema Corte na ADPF 347/DF, invocados pelo reclamante para fundamentar o cabimento desta reclamação. 



    O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Na ADPF 347-MC/DF, por sua vez, esta Suprema Corte decidiu, entre outras questões, a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37046 AgR/SP, de minha relatoria).



    Recordo, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte na ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 27.550/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.



    3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o exame criminológico foi determinado no afã de se permitir ao juízo da Execução Penal aferir o atendimento, pelo reclamante, dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício pretendido. 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    6. A pertinência subjetiva é requisito de admissibilidade da reclamação, sendo imprescindível que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva cuja relação processual tenha integrado, descabendo a utilização desse mecanismo de impugnação como instrumento de uniformização de jurisprudência. Precedente: Rcl 10.192-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/11/2013. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 



    No que pertine à suposta violação da decisão tomada na Rcl 46.623/SC, são esclarecedoras as observações trazidas pelo juízo reclamado, no sentido de que 



    “[...] apesar [de a] defesa do reclamante fazer referência aos termos da decisão proferida no bojo da Reclamação n.º 46.623/SC, tal decisão tem por objeto o Presídio Masculino de Florianópolis e não a Penitenciária de Florianópolis, estabelecimento prisional em que o reclamante encontra-se recolhido atualmente. Gize-se que em relação à Penitenciária de Florianópolis também houve o ajuizamento de Reclamação por parte da Defensoria Pública de Santa Catarina pretendo a concessão de prisão domiciliar para todos os presos recolhidos no regime semiaberto na aludida unidade prisional, tendo a Ministra relatora, Cármen Lúcia, na ocasião, negado seguimento à reclamação, pois ‘comprovado que ‘os alojamentos especiais 1 e 2 são locais adequados ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto” [Rcl 46.688/SC].



    Também nessa hipótese é inviável a propositura da reclamação constitucional, por total falta de aderência temática entre o ato reclamado o que decidido no processo paradigma invocado, considerando que a Reclamação coletiva 46.623/SC, como visto, cuidou especificamente da situação carcerária do Presídio Masculino de Florianópolis, local diverso de onde o reclamante encontra-se custodiado.



    No que se refere às Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF desprovida de efeito vinculante. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Por fim, consta dos autos que o reclamante progrediu do regime fechado para o semiaberto, mas encontra-se alocado “no espaço destinado aos presos do regime fechado, mormente porque se trata de condenado que possui convivência com os presos da facção criminosa paulista PCC, sendo, portanto, necessária a separação entre os reclusos para preservar a integridade física do reclamante, já que os alojamentos destinados aos presos do regime semiaberto da unidade prisional são predominantemente ocupados por presos integrantes de facção criminosa rival”. 



    Veja-se o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada para melhor compreensão dessas declarações:



    “Na data de hoje solicitei informações ao estabelecimento prisional acerca do atual local de recolhimento do reclamante, tendo obtido a informação de que de fato o reclamante encontra-se alocado no espaço destinado aos presos do regime fechado, mormente porque se trata de condenado que possui convivência com os presos da facção criminosa paulista PCC, sendo, portanto, necessária a separação entre os reclusos para preservar a integridade física do reclamante, já que os alojamentos destinados aos presos do regime semiaberto da unidade prisional são predominantemente ocupados por presos integrantes de facção criminosa rival.



    […]



    Anoto, por oportuno, que o ofício da autoridade prisional veio devidamente instruído com memorando firmado pelo próprio reclamante e endereçado à Chefia de Segurança da Unidade noticiando seu convívio com a facção criminosa PCC.



    […]



    Assim, Excelência, não obstante a Penitenciária de Florianópolis conte com espaço adaptado ao regime semiaberto, a alocação atual do reclamante em espaço distinto se deve à preservação de sua integridade física, já que se trata de indivíduo que possui convívio com facção criminosa. De todo modo, na data de hoje determinei que a autoridade prisional avaliasse a possibilidade de transferência do reclamante para outra unidade prisional, com brevidade” (pág. 6 do doc. eletrônico 14; grifei).



    Como se vê, ainda que houvesse afronta direta ao enunciado da SV 56, o juízo reclamado já providenciou a transferência do apenado para outro estabelecimento prisional, assegurando não só o cumprimento de sua pena em local adequado, mas garantindo a sua integridade física, tendo em vista que presos de outra facção criminosas rival cumprem pena no mesmo presídio.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator